Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712206-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Telefônica Brasil S/A contra a decisão que determinou o reparo das 59 linhas telefônicas contratadas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Nas razões, a agravante alega que a resolução do problema depende da Claro, pois se refere à interconexão entre as operadoras. Afirma que essa particularidade impede o cumprimento da obrigação e caracteriza a ordem como diversa do que foi pedido. Ressalta que o Termo de Solicitação de Portabilidade de Código de Acesso Móvel para Pessoa Jurídica, em anexo, a isenta da responsabilidade por fato de terceiro. Sustenta que a multa diária no importe de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, traz vantagem financeira à empresa agravada, além de ser excessiva. Postula o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para ser reconhecido o cumprimento da obrigação pactuada, com a exclusão da multa, alternativamente, a redução do seu valor para R$ 100,00 diários, limitada a R$ 1.000,00. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. A agravante pretende que seja suspensa a ordem judicial de reparo das 59 linhas telefônicas contratadas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. A obrigação de fazer foi deferida antes da citação. Trata, pois, de uma tutela de urgência com natureza provisória, quando ainda não exaurida a cognição, mas presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, o douto Juiz a quo considerou o contrato firmado entre as partes litigantes, os diversos protocolos de atendimento referentes à falha no serviço, as mensagens por e-mail e a reclamação na ANATEL, assim como os prejuízos com a falta de linhas telefônicas confiáveis. Destaca, ainda, que os efeitos da medida são reversíveis. Na reclamação feita à ANATEL, especificadamente, consta que a “cliente relata que não está recebendo ligações da operadora Claro em suas linhas portadas para a Vivo (...)” e que a “falha ocorre por problemas de conexão entre as operadoras” (ID 119044937, na origem). Em verdade, inexiste dúvida sobre a contratação do serviço pela agravada junto à agravante. E, a operadora de origem não é a Claro. Ademais, a descrição de responsabilidade da operadora doadora e da empresa contratante, ora agravada, refere-se ao fornecimento dos dados necessários à conclusão bem sucedida do processo de portabilidade, bem diz respeito a eventuais pendências financeiras, conforme cláusulas 4 e 8 do Termo de Solicitação de Portabilidade de Código de Acesso – Móvel para Pessoa Jurídica (ID 34550117). Feita esta consideração, não há como acolher, nesta análise preliminar, a tese de exclusão da responsabilidade, ao tempo em que é certo que o serviço telefônico pactuado não está em pleno funcionamento. Nesse cenário, deve ser corroborada a conclusão da decisão recorrida sobre a plausibilidade do direito da agravada à obrigação de fazer que foi imposta à agravante. No que se refere ao perigo de dano, igualmente, reitera-se o fundamento do decisum impugnado, considerando os prejuízos previsíveis diante da comunicação falha da empresa agravada com clientes e fornecedores. Por fim, ressalta-se que a legitimidade e o valor da multa são temas a serem analisados no mérito recursal, quando transcorrido o inconteste prazo de cumprimento da obrigação de fazer. Com efeito, a presença dos pressupostos da tutela de urgência deferida na primeira instância mitiga os requisitos legais necessários para ser deferido o efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator